Tribunal: TJDFT
Processo: 0736741-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736741-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AGRAVADO: RESTAURACAR ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (exequente) contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0710990-39.2020.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de RESTAURACAR ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA (executada), declarou que nada há a prover em relação ao pedido de reconsideração da decisão de ID no 200834568 do processo referência, para a realização de nova pesquisa de bens via SISBAJUD, bem como indeferiu a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito (ID no 204370441 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 63576930), a agravante afirma que “as últimas pesquisas de bens deferidas (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) na ação de execução de título extrajudicial, foram realizadas em 04.02.2021 ou seja, há mais de 3 (três anos)”. Assevera que o Juízo de origem teria indeferido o pedido de pesquisas de bens via sistema SISBAJUD, ao argumento de que a exequente não teria demonstrado a probabilidade de êxito que justificasse a reiteração da busca. Defende que a Magistrada a quo teria impedido o prosseguimento e a efetividade do processo executivo. Acrescenta que “as empresas administradoras de cartões de crédito possuem informações sobre eventuais recebíveis de empresas, equivalendo a pesquisa, à penhora de valor de faturamento obtido pela devedora”, de maneira que deveria haver a expedição de ofício às referidas instituições. Por fim, menciona que estariam presentes os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de “deferir os requerimentos de buscas de bens em nome da Agravada”. Preparo regular (ID no 63576934 – Págs. 2/3). É o relatório. DECIDO. De início, verifica-se que o pedido referente ao deferimento de pesquisas de bens via sistema SISBAJUD encontra-se acobertado pela preclusão, tendo em vista que o referido ponto trazido pela agravante já foi objeto de manifestação do Juízo de origem na decisão de ID no 200834568, do processo referência, proferida em 18/06/2024, in verbis: “Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: (...) No caso em apreço, a pesquisa anterior no sistema SISBAJUD foi parcialmente frutífera (id. 98907438), mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SISBAJUD automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SISBAJUD em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Repisando que foi determinado o arquivamento dos autos com fundamento no art. 921, § 3o, do CPC, é de se reforçar que a própria lei processual prevê que o desarquivamento somente ocorrerá quando forem encontrados bens penhoráveis, isto é, quando objetivamente forem indicados, porque realmente existem. Não há mais espaço, nesse momento processual, para diligências meramente buscando localizar bens. Essa fase já ocorreu previamente e, inclusive, ocorreu a suspensão processual por um ano, tempo este conferido na lei para que o exequente continuasse diligenciando na busca dos bens. Retornem os autos ao arquivo provisório, aguardando o prazo de prescrição intercorrente (decisão de id. 94431859) (...)”. (grifei). A agravante protocolou pedido de reconsideração em face da referida decisão, bem como pleiteou o deferimento da expedição de ofício às empresas administradoras de cartão de crédito (ID no 203393265 do processo referência). Nessas circunstâncias, na decisão de ID no 204370441, ora agravada, a Magistrada a quo declarou nada haver a prover em relação ao pedido de reconsideração da decisão de ID no 200834568 do processo referência, para a realização de nova pesquisa de bens via SISBAJUD, bem como indeferiu a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito. Posteriormente, a agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (IDs no 205120910 e 207113941 do processo referência). Diante desse cenário, indubitável que a insurgência da agravante referente à realização de nova pesquisa de bens via SISBAJUD se encontra alcançada pela preclusão. A preclusão é a perda de uma faculdade processual da simples prática do ato (preclusão consumativa), seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto (preclusão temporal), seja da realização de outro ato incompatível com aquele anteriormente pretendido (preclusão lógica). Dessa forma, observa-se que não foi impugnada no momento processual oportuno a questão referente à necessidade de reforma da decisão de ID no 200834568, do processo referência, a fim de que seja possível a análise do pedido referente à pesquisa de bens via SISBAJUD. Assim, como o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou reabrir o prazo recursal, que é computado a partir da data em que o litigante tomou conhecimento da primeira decisão que lhe foi desfavorável, isto é, em 19/06/2024, ostenta-se manifestamente intempestiva a inconformidade aviada nesta instância recursal, em que a agravante pugna para que seja deferido o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD, de modo que o referido pleito não deve ser conhecido. A respeito do tema colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça, in vebis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO DO TEOR DA DECISÃO. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.003, caput e § 5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação. 2. No caso, ao invés de se insurgir contra a decisão de emenda à petição inicial da ação de inventário, interpondo o recurso cabível, o agravante optou por peticionar ao juízo de origem para sua reconsideração e, somente depois, questionar a matéria em grau recursal, assumindo os riscos da preclusão. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (TJ-DF 07341052420228070000 1707462, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 25/05/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 06/07/2023) (grifei). “INVENTÁRIO. PARTILHA. ALTERAÇÃO. ESBOÇO DE PARTILHA. RECONSIDERAÇÃO. TAXATIVIDADE. PRECLUSÃO. 1. O “pedido de reconsideração” não é recurso e, por isso, não permite reapreciação de matéria já decida, sob pena de infringir o princípio da taxatividade. 2. Dormientibus Non Sucurrit Ius. As partes poderiam ter resguardado seus direitos se estivessem atentas aos trâmites processuais, a fim de interpor o recurso apropriado dentro do prazo legal. 3. Passados dois anos do reconhecimento do esboço de partilha apresentado pela inventariante, não há como rediscutir ou modificar o que foi decidido ante a evidente preclusão da matéria. 4. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-DF 07096919820188070000 DF 0709691-98.2018.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Observa-se que a agravante também se insurge contra o indeferimento do pedido de expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito, requerendo a atribuição de efeito suspensivo o recurso, ao argumento de que estariam presentes os requisitos legais. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Verifica-se que o Juízo de origem indeferiu o pedido de consulta junto às operadoras de cartão de crédito, ao fundamento de que as intermediadoras de pagamento estão abrangidas pela pesquisa SISBAJUD. A exequente, ora agravante, insiste na expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito. Todavia, em uma análise perfunctória dos autos, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. De início, ressalta-se que não cabe ao exequente transferir ao Estado-Juiz a tarefa de localizar o patrimônio do devedor para o pagamento da dívida, haja vista que é obrigação do exequente identificar e indicar bens que possam ser penhorados. Quando o exequente solicita uma pesquisa para constrição patrimonial, deve especificar bens concretos cuja existência esteja minimamente comprovada nos autos, sendo apenas apropriada a realização de diligências adicionais se houver demonstração de alteração na situação econômica do devedor. Ademais, se após diligências infrutíferas não forem encontrados valores ou bens suficientes do devedor para serem executados, inicialmente não se pode exigir que o exequente utilize alternativas para resolver a questão do crédito, notadamente porque informações de operadoras de cartão de crédito, protegidas por sigilo, não estão disponíveis à consulta pública. Na espécie, ao menos prima facie, o envio de ofício às administradoras de cartão de crédito mencionadas pela agravante mostra-se descabido, em razão da ausência de indícios de efetividade da referida medida. Nesse contexto, seguem precedentes desta e. Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFÍCIO AO BACEN. CONSÓRCIOS. FINTECH. JÁ ABRANGIDOS PELO SISBAJUD. MEDIDA INÓCUA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 4. Não demonstrado que a expedição de ofício às instituições intermediadoras de pagamento e de cartão de crédito poderiam prestar informações capazes de dar utilidade ao processo de execução, impõe-se o seu indeferimento. 5. A aplicabilidade da norma prevista no artigo 921, inc. III e seu §1o do CPC é inafastável quando presente o requisito da ausência de bens penhoráveis. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido." (07122188120228070000, Rel. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJe: 13/9/2022). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1875832, 07099525320248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao postular a pesquisa direcionada à constrição patrimonial, deve o requerente se remeter a bens específicos, cuja existência seja minimamente comprovada nos autos, apenas cabendo a diligência quando demonstrada a modificação da situação econômica da parte executada. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1816794, 07457951620238070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifei) Por fim, também não se observa a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a suspensão da decisão agravada. A questão tratada nos autos poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento de mérito, e após a manifestação da agravada, sem que, com isso, venha a agravante suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador